Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DE RPV COM TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de RPV com teto de 20 salários mínimos e determinou a intimação da parte autora para manifestar eventual renúncia ao valor excedente a 10 salários mínimos.
2. A parte agravante sustenta a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das RPVs no âmbito do Distrito Federal, com base na sua natureza processual e na jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, mesmo quando o título executivo foi constituído antes da vigência da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 no RE 1.491.414/DF, reconhecendo a possibilidade de majoração do teto das RPVs para 20 salários mínimos no Distrito Federal.
5. A Corte Suprema firmou entendimento pela aplicação imediata da lei, mesmo para execuções em curso iniciadas antes de sua vigência, desde que não implique em retroação para atingir situações consolidadas de forma prejudicial ao credor.
6. O caso em exame envolve execução iniciada após a publicação da nova lei, e a jurisprudência do STF e do TJDFT tem validado a expedição de RPV com teto ampliado para 20 salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para expedição de RPVs, possui aplicação imediata, inclusive em títulos exequendos transitados em julgado antes de sua vigência.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 100, § 3o; Lei Distrital 6.618/2020.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, julgado em 01/07/2024, publicado em 12/07/2024; TJDFT, ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.